Tribunal: CARF
Processo: 13227.720138/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720138/2012-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.010 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAO ARANTES JÚNIOR (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência do Imposto
Territorial Rural (ITR) relativo aos exercício de 2007 incidente sobre imóvel rural denominado
Seringal Canaã Central – Seringal Santa Cruz, NIRF no 5.499.455-1, com área total de 54.054,1
ha, localizado no Município de Corumbiara/RO, no valor de R$ 8.542.355,26 (tributo, juros
calculados até 18/02/12 e multa de ofício) (fls. 12).
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção das área declaradas a título de preservação permanente e de reserva legal
no imóvel rural, e também não comprovou o valor da terra nua, que foi arbitrado tendo com base
nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas alegações
estão bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, conforme abaixo:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720138/2012-68
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720138/2012-68

a) O NIRF 5.499.455-1 pertence a imóvel rural diverso do declarado, vício que poderia
ter sido sanado, caso a autoridade fiscal houvesse intimado regularmente o contribuinte
a apresentar os documentos comprobatórios no momento da abertura do procedimento
de fiscalização. Deve-se, portanto, cancelar a notificação de lançamento;
b) O imóvel rural está afetado pela Declaração de Ocupação Indígena, e por essa razão
não está presente a hipótese de incidência tributária, uma vez que o imposto incide
sobre a propriedade, posse ou domínio útil;
c) As áreas de reserva legal e preservação permanente são isentas de imposto, e não
estão sujeitas a prévia comprovação, nem mesmo ao ADA. Entendimento reiterado do
STJ e do Conselho de Contribuintes;
d) A sistemática aplicada dos valores referentes ao SIPT, não atendem aos princípios da
legalidade, da publicidade e da divulgação oficial dos atos administrativos expondo os
critérios e a metodologia adotada;
e) Em caso de dúvida, requer que seja realizada perícia, nomeando assistente e
elencando os quesitos na fl. 32. Requer ainda a juntada posterior do Laudo Técnico de
Avaliação e Constatação;
f) Diante de todo o exposto, requer que seja aceita a impugnação para o fim de anular a
notificação de lançamento, bem como extinguir o crédito tributário. Requer ainda que
seja promovida a liberação na malha fiscal das declarações dos exercícios posteriores e
que as intimações e notificações sejam enviadas para o endereço constante no
preâmbulo da peça, sob pena de nulidade.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ITR -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da averbação das áreas
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de
imóveis.
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema de
Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo técnico que
cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653-3.
ERRO DE FATO.
O erro de fato alegado pelo contribuinte em sua impugnação deve ser comprovado com
elementos hábeis e idôneos, não se aceitando meras alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 12/03/15 (fls. 83), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 06/04/15 (fls. 86 ss.), reprodução de sua defesa apresentadas
em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720138/2012-68

Voto
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se da auto de infração que tem por objeto o lançamento
de crédito tributário de ITR relativo ao exercício de 2007, no valor total de R$ 8.542.355,26
(tributo, multa de ofício e juros calculados até 18/02/12), referente ao imóvel rural cadastrado na
Receita Federal do Brasil sob o no NIRF 5.499.455-1, com área total de 54.054,1 ha, denominado
Seringal Canaã Central – Seringal Santa Cruz, localizado no município de Corumbiara-RO.
Relata a autoridade fiscal que foram glosadas integralmente as áreas ambientais
declaradas pelo contribuinte no período a título de reserva legal e de preservação permanente
porque após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção sobre essas áreas.
Relata, ainda, que o contribuinte também não comprovou o valor da terra nua, que foi arbitrado
tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9393/96, “o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano”. (Destaquei)
Considerando o período autuado (exercício de 2007), bem como a data da
constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento pelo contribuinte aos 21/03/2012,
conforme comprova o Aviso de Recebimento, a fls. 16, impõe-se verificar se houve ou não
antecipação do pagamento do tributo, ainda que parcial, para fins de verificação de eventual
ocorrência de decadência do direito do fisco para constituir o crédito tributário aqui discutido.
Sobre o tema, adoto o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente
conselheiro Gregório Rechmann Junior em julgamento recentemente proferido por este
colegiado em caso semelhante1, com as adaptações necessárias de datas e valores para ajustá-lo
ao presente caso concreto.
(...)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha

1 Acórdão de no 2402-000.910, j 07/10/2020.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720138/2012-68

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a
apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do
artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720138/2012-68

previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua
DITR de fls. 02, um “imposto devido” de R$ 972,97.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em sua DITR.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração no
dia 21/03/12, conforme se infere do AR de fl. 16. Como o presente processo se
refere ao exercício de 2007, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito
tributário em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada
a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Observe-se, pela sua importância, que nos termos da susodita jurisprudência do
STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
pagamento antecipado é a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN, salvo, por certo, as hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o
efetivo pagamento do imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2007,
trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante
do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2007.
Anoto que deve constar das informações acima a data do recolhimento do
imposto por parte do contribuinte, caso efetivado.
Prestadas tais informações, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital